Tribunal: STF
Processo: HC 265570
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de roubo, lesão corporal qualificada e resistência. Inviabilidade de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Dosimetria. Abrandamento do regime de cumprimento de pena. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de E.G.N. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.014.682/RJ (evento 11).



    O paciente foi definitivamente condenado à pena de 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 2 (dois) meses de detenção, em regime fechado, pela prática dos crimes de roubo, lesão corporal qualificada e resistência, tipificados nos artigos 157, 129, § 13º, e 329 do Código Penal (evento 8).



    No presente writ, a Defesa sustenta a necessidade de redução da pena e de abrandamento do regime de cumprimento de pena. Afirma a existência de flagrante ilegalidade capaz de autorizar a concessão da ordem. Alega que “as circunstâncias e as consequências do delito se encontram devidamente absorvidas pelo tipo penal, cuja normalidade não foi excedida, sendo que a fundamentação utilizada para aquilatar a pena-base carece de alicerce para tal finalidade, em razão de não ser idônea o suficiente ao ponto de justificar a exasperação do quantum acima do mínimo legal”. Argumenta que “considerando o quantum da pena a ser cumprida pelo Paciente, não é razoável que a expiação reclame o regime fechado como o ideal para o caso em análise, até porque o dolo não excedeu os limites previstos no tipo penal, além da reconhecida primariedade do Paciente”. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena e afixação do regime semiaberto de cumprimento de pena.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 11):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu a ordem de habeas corpus, impetrada em substituição ao recurso especial. 



    2. Fato relevante. O agravante foi condenado à pena de 6 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, além de 2 meses de detenção, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, caput, 129, § 13º, e 329, caput, todos combinados na forma do art. 69 do Código Penal. A defesa alegou ilegalidade na dosimetria da pena e na imposição de regime inicial fechado, sustentando ausência de fundamentação idônea e desproporcionalidade. 



    3. Decisão anterior. A ordem de habeas corpus não foi conhecida, sob o fundamento de que a impetração foi prematura, considerando que o prazo para interposição do recurso especial ainda estava em curso.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. A questão em discussão consiste em saber se é possível conhecer de habeas corpus impetrado em substituição ao recurso especial, antes do término do prazo para interposição deste último.



     III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso especial, especialmente quando o prazo para interposição do recurso ainda está em curso, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 



    6. A análise da controvérsia pelo Superior Tribunal de Justiça, antes do término do prazo para interposição do recurso especial, seria prematura e implicaria desvirtuamento da essência do habeas corpus. 



    7. Não foi constatada flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício, considerando que a dosimetria da pena e a imposição do regime inicial fechado foram fundamentadas dentro dos parâmetros legais.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, destacou que (evento 11):



    “(...)



    A súplica não merece prosperar.



    No caso, constato que o acórdão impugnado foi disponibilizado no DJE em 23/06/2025 (fl. 103), de modo que esta impetração foi apresentada antes do dies ad quem para a interposição do recurso especial. 



    É prematura, portanto, a impetração do presente writ em substituição ao recurso cabível, não se podendo excluir, por ora, a possibilidade de a matéria ser arguida perante esta Corte na via de impugnação própria, qual seja, o recurso especial. Assim, não compete ao Superior Tribunal de Justiça, ante tempus, examinar a controvérsia. 



    Com igual conclusão, cito julgado unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    E, no mesmo sentido, entre outras, as seguintes decisões monocráticas: STJ, HC n. 751.937/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe 1º/07 /2022, e STJ, HC n. 626.285/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 25/11/2020. 



    Ademais, não constato, ao menos a princípio, flagrante ilegalidade, apta a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício, isso porque, a



    a dosimetria da pena insere-se dentro de um Juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade (AgRg no HC n. 710.060/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14 /12/2021, DJe de 17/12/2021).



    Além disso, nos termos da pacífica jurisprudência deste Sodalício, [n] ão há ilegalidade na imposição de regime inicial fechado ao réu condenado a pena inferior a 8 anos se presente circunstância judicial desfavorável, nos termos dos arts. 33, §§ 2º, 'c', e 3º, e 59 do Código Penal (AgRg no HC n. 667.860/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada nesta Suprema Corte, no sentido da inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal. Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU DE REVISÃO CRIMINAL. COLIDÊNCIA DE DEFESAS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao habeas corpus, em razão da impossibilidade de concessão da ordem de ofício e da inadmissibilidade do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal. O agravante sustenta a existência de constrangimento ilegal, alegando a nulidade do processo em razão da colidência de defesas e, ainda, a necessidade de fixação do regime semiaberto. Requer a anulação do processo e, subsidiariamente, a fixação de regime menos gravoso. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 1. Há duas questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal; (ii) saber se há manifesta ilegalidade na condução do processo ou na dosimetria da pena que justifique a concessão da ordem de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio ou de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia da decisão impugnada. 2. Afasta-se a alegação de violação à ampla defesa quando não demonstrada a colidência de interesses e comprovada a individualização das teses defensivas. 3. A revisão da dosimetria da pena demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 4. No caso concreto, as instâncias ordinárias avaliaram os elementos probatórios e fundamentaram adequadamente a fixação do regime fechado, inexistindo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo regimental não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, i; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59; RISTF, art. 21, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 133.648 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 07.06.2016; STF, HC 219.178 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.04.2023; STF, HC 142.583 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.06.2019; STF, HC 135.560 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21.10.2016; STF, HC 91332, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 24.04.2009.”



    (HC 259412 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 05.9.2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA REVISÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não é possível a utilização da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. O pleito recursal (revisão do regime de cumprimento de pena) não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça. 3. É inviável o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido analisadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 4. Constitui ônus exclusivo da parte impetrante instruir a petição de habeas corpus com os documentos necessários ao exame da pretensão nela deduzida. 5. Agravo regimental desprovido.



    (HC 201824 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 30.9.2021)



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS E AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações de outros tribunais. 2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. 3. O mandamus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; HC 229.633-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 13/9/2023. 4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo interno DESPROVIDO.”



    (HC 257638 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 08.8.2025).



    Ademais, verifico que o ato apontado como coator não diverge da jurisprudência dessa Suprema Corte, no sentido de que “a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser ‘relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).” (RHC 224.825 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.4.2024); “Não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas” (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014)’.”(HC 169.738 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.06.2019); “a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser ‘relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).” (RHC 224.825 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.4.2024); “No exame da dosimetria das penas em grau recursal, pelas Cortes Superiores, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. Precedentes” (RHC 204.454 AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.10.2022); “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”(HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 



    No mesmo sentido, em relação à fixação do regime de cumprimento de pena mais severo, o acórdão impugnado coaduna-se com o entendimento deste Supremo Tribunal, no sentido “da possibilidade de fixar regime mais gravoso de cumprimento da pena forte na gravidade concreta da conduta” (RHC 216.359-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022); “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal” (HC 234.006 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.11.2023); “É cabível a fixação de regime inicial mais gravoso para o cumprimento de pena mercê das circunstâncias do caso concreto” (RHC 227.870-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2023); “Ainda que fixada a pena em quantum não superior a 8 anos de reclusão, não há ilegalidade na definição do regime fechado, uma vez consideradas as especifidades do caso concreto” (HC 225.186-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024); “A despeito de a pena-base não ter sido exasperada na primeira fase da dosimetria, as instâncias ordinárias entenderam que a conduta do paciente assumiu acentuada reprovabilidade no caso concreto, a justificar ao regime prisional mais gravoso” (HC 235.890-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    Nessa linha de raciocínio, considerada a fundamentação concreta acerca da gravidade do delito e existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, incabível a fixação de regime prisional mais brando, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, na forma dos arts. 33, §3º, e 44, III, do Código Penal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente